Tribunal: TJMT
Processo: 1008534-25.2026.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008534-25.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[CLAUDIONOR MATOS - CPF: 678.035.712-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUTIVO DE PENA. INDULTO NATALINO. CRIME PATRIMONIAL SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ARREPENDIMENTO OU DE VONTADE DE REPARAR O DANO. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO QUE NÃO SUPRE O REQUISITO SUBJETIVO DO DECRETO PRESIDENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo em Execução Penal interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), nos autos de executivo de pena, que indeferiu o pedido de concessão de indulto à pena privativa de liberdade, concedendo-o apenas em relação às penas de multa.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se a hipossuficiência do apenado, ainda que presumida em razão da assistência pela Defensoria Pública, supre a ausência de demonstração de arrependimento ou de vontade de reparar o dano, para fins de concessão do indulto previsto no art. 9º, XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024.

III. Razões de decidir: 1.
O indulto previsto no art. 9º, XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024 exige, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos expressamente estabelecidos, entre eles a reparação do dano, nos moldes do art. 16 ou do art. 65,
caput
, III, “b”, do Código Penal, ressalvada a hipótese do art. 12, § 2º, do próprio decreto.
2.
A hipossuficiência econômica do apenado afasta apenas a exigência material de recomposição patrimonial, quando efetivamente demonstrada, mas não substitui o requisito subjetivo relacionado ao arrependimento ou à vontade de reparar o dano.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

IV. Tese de julgamento:
1. A hipossuficiência do apenado, ainda que presumida pela assistência da Defensoria Pública, não supre a ausência de demonstração de arrependimento ou de vontade de reparar o dano para fins de concessão do indulto previsto no art. 9º, XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024. 2. A concessão do indulto previsto no art. 9º, XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024 exige a presença de elemento concreto que evidencie iniciativa voluntária de reparação ou arrependimento posterior.

Dispositivos relevantes citados:
art. 9º, XV, e art. 12, § 2º, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024; art. 16 e art. 65,
caput
, III, “b”, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – HC n. 1.043.986/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 09/12/2025, DJEN de 18/12/2025. TJMT – N.U 1047166-57.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. em 03/02/2026, publ. no DJE em 19/02/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
CLAUDIONOR MATOS
em desfavor da decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos do Executivo de Pena n. 2000560-24.2023.8.11.0064, indeferiu o pedido de concessão de indulto à pena privativa de liberdade, concedendo-o tão somente para as penas de multa.

Nas razões recursais, o agravante sustenta a necessidade de concessão do indulto ao apenado (Decreto Presidencial n. 12.338/2024).

Prequestiona, ainda, o art. 9º, XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que lhe seja concedido o indulto e, consequentemente, seja extinta a sua punibilidade (Id. 349681442 – p. 507-515).

Em juízo de retratação, o magistrado de origem manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 349681442 – p. 523).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Silvana Correa Viana, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 356788365).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

No caso em apreço, o Juízo
a quo

indeferiu o pedido de concessão de indulto à pena privativa de liberdade do apenado Claudionor Matos, concedendo-o tão somente para as penas de multa (Id. 349681442 – p. 491-494).

Irresignado, o agravante interpôs o presente agravo em execução penal sustentando, em síntese,
a necessidade de concessão do indulto previsto no art. 9º, XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024 ao reeducando.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Para melhor elucidação do caso, vejamos o que consta na decisão que indeferiu o pedido formulado pela defesa nos autos do Executivo de Pena n. 2000560-24.2023.8.11.0064:

Em análise aos autos constato que o sentenciado foi condenado pela prática do delito descrito no art. 155,
caput
, e § 4º do Código Penal e não houve o reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, “b” ou do art. 16, do mesmo diploma legal na sentença condenatória, ainda que a reparação do dano esteja isenta de comprovação (...). Diante do exposto,
indefiro
a concessão do indulto ao apenado.

Da leitura do
decisum
supratranscrito, extrai-se que o apenado Claudionor Matos não cumpriu nenhum dos requisitos dispostos no art. 9º, XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024,
in verbis
:

Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas: (...).

XV - a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65,
caput
, inciso III, alínea "
b
", do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto;

Sobre o tema, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
.
INDULTO COLETIVO
.
REQUISITOS
.

ARREPENDIMENTO OU VONTADE DE REPARAR O DANO
.

1.
A concessão do indulto, nos termos do art. 9º, XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024, exige a demonstração de arrependimento ou vontade de reparar o dano, não bastando a recuperação do produto do crime em razão da modalidade tentada do delito
.

2.
O fato de o apenado ser representado pela Defensoria Pública implica a presunção de sua incapacidade econômica para reparar o dano, conforme o art. 12, § 2º, do Decreto n. 12.338/2024, mas não afasta a necessidade de demonstração de arrependimento ou vontade de reparação do dano
.

3.
No caso concreto, não há evidências de arrependimento ou vontade de reparar o dano por parte do paciente, sendo que a recuperação dos fios furtados ocorreu por intervenção da vítima e não por ato voluntário do condenado
.

4. Ordem denegada.

(HC n. 1.043.986/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025) (grifos meus).

Em caso análogo, a Terceira Câmara Criminal deste Sodalício fixou a seguinte tese de julgamento:
A concessão de
indulto
para crimes patrimoniais exige a demonstração de reparação do dano ou, ao menos, de ato voluntário que denote arrependimento ou intenção de reparar, não bastando a mera presunção de hipossuficiência pela assistência da Defensoria Pública
(N.U 1047166-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 19/02/2026) (grifos meus).

Conforme consignado pela Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna:
ausente nos autos qualquer demonstração espontânea voltada à reparação do dano ou prova inequívoca e autônoma da miserabilidade que o impedisse de promover sequer uma reparação parcial, o indeferimento do indulto sobre as penas de reclusão é medida escorreita
(Id. 356788365).

Diante disso, entendo que o reeducando Claudionor Matos não faz jus ao indulto, uma vez que não preenchido requisito previsto no art. 9º, XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024.

Sendo assim, em atendimento à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça, não há razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume o
decisum
objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026